Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705349-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP RECORRIDOS: LUIS NASSIF, ASSOCIAÇÃO VERMELHO, EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA., JULIANA MARIA DE ALMIRANTE FREITAS, HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL REJEITADA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. INCLUSÃO DE PARLAMENTAR EM INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME PREVIDENCIÁRIO. NOTÍCIA FALSA (FAKE NEWS). AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. FACULDADE DO OFENDIDO. AUSENCIA DE RETRATAÇÃO OU DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EVENTO CONTROVERTIDO. ATO ILÍCITO PRATICADO. VIOLAÇÃO A IMAGEM E HONRA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de irregularidade na representação processual, pois o autor – Deputado Federal – encontra-se representado por procuradores com regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, atendendo o comando estampado no art. 103 do CPC. 1.1. Eventual abuso no uso desta prerrogativa parlamentar (art. 21 e seguintes do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) deverá ser apurado pelas vias processuais próprias e não no contexto desta ação. 2. O caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa quanto os direitos da personalidade estão tutelados pela Constituição. Nessas situações, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, e casuisticamente, relativizar os valores em discussão visando albergar ambas as esferas protegidas. 3. Destaque-se a relevância ímpar dos princípios relacionados as liberdades de expressão, de imprensa e de comunicação na seara de uma nação democrática, onde prepondera a plena exposição de pensamento em detrimento da prévia censura, o qual, se extrapolado, acarretará na responsabilização civil, penal e/ou administrativa do agente causador do dano. 3.1. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. 3.2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022). 3.3. Tais bases mostram-se cada vez mais necessárias em um contexto global onde a incidência de fake news (notícias falsas) vem assumindo lamentável destaque, sendo demasiadamente imprescindível um compromisso de toda a sociedade – em especial de todos os veículos de comunicação – para combatê-las, já que, em situações extremas, a propagação de notícias falsas tem a aptidão de comprometer a própria democracia. 4. Compete a vítima da ofensa ou da informação falsa a faculdade de requerer ou não direito de resposta, não sendo esta conduta condicionante para o exercício de eventual ação de reparação de danos. Inteligência do art. 12, §1o, da Lei 13.188/2015. 5. No caso ora analisado, verificou-se que três das rés veicularam e mantiveram a disposição de seus leitores uma notícia falsa (fake news) referente a suposta participação do autor – Deputado Federal – em crimes previdenciários, quando já era de conhecimento público que o investigado no inquérito policial noticiado era apenas um homônimo já falecido. 5.1. Ao deixar de informar devidamente os seus leitores sobre as circunstâncias do fato noticiado, as empresas em questão praticaram ato ilícito, ensejando o direito do autor de ser reparado pelos danos suportados. 6. A publicação de notícia com conteúdo calunioso ao autor – imputando-lhe a suposta prática de crimes previdenciários –, tem a aptidão de macular a sua imagem, em especial por se tratar de homem público, o qual está no exercício de mandato parlamentar, prejudicando a sua reputação junto ao seu eleitorado. 5.1. O quantum arbitrado atende aos critérios da proporcionalidade, cumprindo a sua finalidade de, a um só tempo, reparar os danos causados e inibir a prática de atos futuros semelhantes. 7. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, ambos da Constituição Federal, pugnando para que seja afastada a indenização imposta, como restabelecimento da vigência do preceito constitucional da liberdade de imprensa, uma vez que não excedeu seu direito/dever de informar ao publicar a matéria objeto da ação originária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente (afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo recorrido) demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1339122 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 11/4/2023). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030